Tribunal: TJMT
Processo: 1004247-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004247-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), GHABRIELL JOAQUIM SOUZA REIS - CPF: 061.822.761-00 (AGRAVANTE), YURI E GUSTAVO PRODUCOES LTDA - CNPJ: 52.692.537/0001-63 (AGRAVADO), TEG ADMINISTRACAO PRODUCAO LTDA - CNPJ: 33.426.897/0001-79 (AGRAVADO), LEO SOUZZA PRODUCOES LTDA - CNPJ: 46.096.289/0001-95 (AGRAVADO), ANA NERI GABRIEL - CPF: 335.605.648-40 (AGRAVADO), GABRIEL CORDEIRO TAVARES - CPF: 055.287.541-43 (ADVOGADO), JOAO PAULO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 364.355.138-05 (ADVOGADO), VICTOR RAFAEL DE ALCANTARA OLIVEIRA - CPF: 017.942.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GHABRIELL JOAQUIM SOUZA REIS

AGRAVADO(s):

ANA NERI GABRIEL

AGRAVADO(s):

LEO SOUZZA PRODUÇÕES LTDA

AGRAVADO(s):

TEG ADMINISTRAÇÃO PRODUÇÃO LTDA

AGRAVADO(s):

YURI E GUSTAVO PRODUÇÕES LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO INIBITÓRIA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR -

SUSPENSÃO DA TRANSMISSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA OBRA MUSICAL “
O QUE MAIS ME QUEBRA
”, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS - POSSÍVEL PLÁGIO –

TRANSPOSIÇÃO DESAUTORIZADA DE VERSOS -
“AMOR DA VIDA DELA”
– POTENCIAL VIOLAÇÃO AO DIREITO AUTORAL DO AGRAVANTE – ART.105 DO CPC/15 – SUSPENSÃO DA TRANSMISSÃO, DIVULGAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA OBRA MUSICAL EM TESE FRAUDADA

– RECURSO PROVIDO.

1. Havendo
sinais e fortes indícios de violação do direito autoral, mediante replicação de versos inteiros que integram o refrão de uma canção em outra, composta posteriormente, de modo a admitir-se a possibilidade de que os versos ou expressões poéticas reclamada pudessem ter outra autoria que não do compositor autor, imperioso o deferimento da tutela inibitória para a
suspensão da transmissão, divulgação e disponibilização da obra musical em tese plagiada, em todas as plataformas de
streaming
e demais meios de reprodução digital ou física, nos termos do art. 105 da Lei n. 9.610/98, sem que isso implique violação do
contraditório e da ampla defesa.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

GHABRIELL JOAQUIM SOUZA REIS

AGRAVADO(s):

ANA NERI GABRIEL

AGRAVADO(s):

LEO SOUZZA PRODUÇÕES LTDA

AGRAVADO(s):

TEG ADMINISTRAÇÃO PRODUÇÃO LTDA

AGRAVADO(s):

YURI E GUSTAVO PRODUÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
GHABRIELL JOAQUIM SOUZA REIS
contra a decisão proferida na
Ação Inibitória
n.
1004233-43.2025.8.11.0041
ajuizada em face de
YURI E GUSTAVO PRODUÇÕES LTDA E OUTRO(S)
, que indeferiu pedido liminar através da qual se postulou a suspensão da transmissão e disponibilização da obra musical “
O que mais me quebra
”, nas plataformas digitais.

Narra o recorrente que em fevereiro de 2021, o ora agravante, que é cantor e compositor sertanejo, interpretou uma das músicas de sua autoria, intitulada “
Amor da vida dela
”, com a dupla
Yuri & Gustavo
, conforme vídeo gravado e disponibilizado no perfil mantido pela referida dupla na plataforma YouTube.

Anota que a gravação da interpretação ocorreu mediante a assinatura da
Autorização de gravação de obra musical
, através da qual os autores da mencionada música (“
Amor da vida dela
”) autorizaram a dupla corré a gravá-la “sem fim de exclusividade” e com a previsão expressa de que ficaria
“reservado aos compositores, todos os direitos autorais, podendo a qualquer tempo esta OBRA ser gravada por outro interprete, sendo necessário apenas a autorização dos autores”
– a qual jamais foi concedida.

Relata que a interpretação rendeu mais de 50.000 (cinquenta mil) visualizações à dupla
Yuri & Gustavo
, sendo o segundo vídeo com a maior quantidade de reproduções no perfil da dupla, com a letra composta pelo agravante, na qual o “eu lírico” descreve seus sentimentos ao ver o amor da sua vida “
com o amor da vida dela
”.

Registra que, no entanto, em janeiro de 2025, quase 4 (quatro) anos após terem interpretado a música de autoria do agravante, a dupla
Yuri & Gustavo
estreou o DVD “
Do nosso jeito
”, em parceria com artistas renomados e prestigiados no meio artístico, como a dupla
Thiago & Graciano
, no qual gravaram a música “
O que mais me quebra
”.

Afirma que nessa outra música, assim como na composição “
Amor da vida dela
”, de autoria do agravante, o eu lírico relata o término de um relacionamento romântico e a tristeza ao ver o amor da sua vida “
com o amor da vida dela
”, sendo que a simples comparação entre os dois últimos versos de ambas as músicas evidencia a utilização indevida da obra do agravante na música “
O que mais me quebra
”.

Explana que embora seja lícito artistas em começo de carreira buscarem projeção por meio de parcerias com nomes consolidados, a fim de obterem visibilidade ou com autores de músicas prestigiadas pelo público, não se afigura lícito a indevida utilização da obra de um compositor sem a autorização deste, a exemplo do que ocorreu com a música
“Amor da vida dela”
, composta e devidamente registrada pelo agravante perante as autoridades competentes, a qual teve seus versos “transpostos” para a música
“O que mais me quebra”
, gravada pela dupla co-agravada.

Ressalta que, além disso, a música
“O que mais me quebra”
reproduz elementos literais e internos da obra intelectual do agravante contida na música
“Amor da vida dela”
.

Alega que a despeito da demonstração da evidente cópia da obra intelectual do recorrente na petição inicial, o juízo singular indeferiu o pedido liminar de tutela inibitória sob o fundamento de que (i) a suposta violação dos direitos autorais do autor constitui questão meritória, demandado instrução e contraditório, (ii) em caso procedência do pedido autoral, os eventuais prejuízos suportados pelo autor constituirão objeto de ressarcimento; e (iii) não estariam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/15.

Inconformado, sustenta que ao desconsiderar a evidente violação ao direito autoral do agravante, facilmente verificável pela mera comparação das últimas estrofes das músicas, a decisão agravada incorreu em afronta manifesta aos artigos 24, 28, 29 e 105, da LDA, assim como a jurisprudência consolidada do STJ, deste Tribunal e de outros.

Afirma que, além da evidente violação dos direitos autorais, a continuidade da transmissão e divulgação da música “
O que mais me quebra
”, com estratégias agressivas de impulsionamento digital, acentua o risco de dano irreversível aos direitos autorais do agravante.

Argumenta que apesar de o título da música ser diversa, a personalidade e identidade na frase “
o amor da minha vida com o amor da vida dela”
é tão presente, que ocorre o que acontece muitas vezes no mercado do gênero, que é justamente a música ficar conhecida pela frase de efeito presente na letra e não por seu título, motivo pelo qual inclusive a dupla tem feito a divulgação em plataformas digitais como
Facebook
e
tik tok
utilizando a frase em questão, extraída da música do agravante, como frase de destaque.

Explica que o investimento ostensivo em publicidade, playlists patrocinadas e campanhas de
marketing
“tráfego pago” está ampliando ainda mais a disseminação da obra indevidamente apropriada a cada dia, mediante aumento do alcance da música plagiada e consolidando-a como referência junto ao público, o que já se encontra constatado, pois ao pesquisar a frase em diversas plataformas, o primeiro resultado é justamente a música dos agravados, conforme foi evidenciado na exordial.

Destaca que no dia em que a petição inicial foi distribuída, 31/01/2025, o vídeo sediado na plataforma YouTube, contava com 38.000 (trinta e oito mil) visualizações e, num período e apenas 12 (doze) dias houve mais de 20.000 (vinte mil) acessos, totalizando 61 (sessenta e uma mil) visualizações e, levando em conta que a agravada é uma dupla “emergente” dentro do mercado estadual, isso só tende a aumentar a cada dia.

Afirma que continuidade dessa divulgação e exposição indevida da obra plagiada não apenas dificulta a correção do ilícito, mas também torna irreversível a associação da composição a terceiros, desvalorizando o trabalho original do agravante e minando suas possibilidades de reconhecimento e lucro legítimo, o que será ainda mais danoso caso o autor venha a regravar sua composição em um futuro próximo.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da transmissão e disponibilização da obra musical “
O que mais me quebra
” em todas as plataformas de
streaming
e demais meios de reprodução digital ou física, sob pena de multa diária, requerendo, no mérito, a confirmação de tal tutela por ocasião do julgamento colegiado do recurso.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 270373855 para determinar que os requeridos promovessem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a suspensão da transmissão e disponibilização da obra musical “
O que mais me quebra
” em todas as plataformas de
streaming
e demais meios de reprodução digital ou física, sob pena de multa na ordem de R$1.500,00, até ulterior deliberação.

Contra tal decisum a parte recorrida interpôs o Agravo Interno de ID. n. 274409365 suscitando, em síntese:

(a) a necessidade de dilação probatória ante a necessidade de prova técnica para a aferição do alegado plágio sob pena de violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), cerceamento de defesa e supressão de instância;

(b) que além de não haver qualquer semelhança estrutural entre as duas músicas, o autor não possui exclusividade sobre estruturas musicais ou expressões comuns do gênero sertanejo, frases de uso comum não protegidas pela Lei 9.610/98;

(c) que os demandados seriam parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação inibitória originária, já que são meros intérpretes da música “
O que Mais Me Quebra
”, os quais receberam autorização direta dos compositores/autores (Thiago & Graciano) para realizar a gravação do fonograma, assim como para promovê-la e utilizá-la para fins publicitários, sendo, portanto, de tais compositores qualquer a responsabilidade pelos respectivos direitos autorais

(d) que a retirada da música em questão das “mídias” trará grandes prejuízos aos agravantes – inclusive no meio artístico, público e mídia local –, uma vez que já possui grande aceitação do público, encontra-se em uma crescente escalada de visualizações e reproduções;

(e) que contrariamente ao consignado na liminar recursal -

segundo a qual os recorridos jamais poderiam alegar ignorância ou boa-fé na utilização da frase “
o amor da minha vida com o amor da vida dela
” depois de ter gravado a canção “
O amor da vida dela
” – as conversas de
WhatsApp
trocadas entre um dos compositores (
Graciano
) e em dos intérpretes (o agravado
GUSTAVO
) indicam que os recorridos não conheciam os compositores/autores, tampouco, a existência da referida música, o que teria ocorrido apenas em 04/11/2024;

(f) que a canção “
Amor da vida dela
”, de composição do autor, já estaria consolidada nas mídias digitais, em razão do considerável lapso temporal desde sua criação;

(g) que a nomenclatura, letra, acordes, arranjo, tempo, melodia, ritmo, harmonia, sonoridade, fonograma, interpretação, estrutura, timbre, intensidade, altura, densidade, duração, entre outros elementos técnicos são totalmente distintos numa e noutra música, não havendo nenhuma semelhança;

Com essas considerações, os recorridos pugnaram pelo exercício do juízo de retratação, ou, não sendo esse o entendimento, pela imediata submissão do agravo interno ao colegiado.

Além disso, os recorridos apresentaram contrarrazões no ID. n. 275270857, pugnando, ao fim, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID. n. 280683857, pelo desprovimento de tal recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, diferentemente do que concluiu o juízo de origem, a tutela reparatória não inibe a tutela inibitória de urgência quando demonstrada a violação a direitos autorais.

Afinal, segundo prescreve o art. 105 da Lei n. 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais),
“a transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas,
realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares
,
deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente
,
sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis
, independentemente das sanções penais aplicáveis;””

E para uma melhor análise da possível violação aos direitos autorais, transcrevo lado a lado as letras de cada composição para fins de confrontação.

“AMOR DA VIDA DELA”

(composição potencialmente
plagiada
)

Videoclipe disponível no link:

https://www.youtube.com/watch?v=z7av6w2YsGw

“
O QUE MAIS ME QUEBRA”

(composição potencialmente
plagidora
)

Videoclipe disponível no link:

https://www.youtube.com/watch?v=NSh5yqN79Jg

Tava de boa aqui no meu canto

então procurei sarna pra se coçar

do nada o perfil dela fui desbloquear

tava certo eu ia me ferrar

Imagina a cena que eu vi

foi um tapa na cara

um socão de direita

eu caí

Ela com ele se beijando

juro quase quebrei a tela

obrigado Instagram por me fazer ficar de vela

Porque quando a gente tá bem

arruma um jeito de ficar mal

saudade não tinha

beber nem bebia

já tinha aceitado o final

Logo agora que eu tava bem

pra que fui desbloquear ela

foi triste ver
o amor da minha

vida

com o amor da vida dela
.

Já vai pra mais de mês

Que eu tô sofrendo

Ela me superou e tá vivendo

Despegou do sentimento

Eu ainda tô aqui

Preso nessa relação

Garrado na saudade

Olha eu aqui mal

E ela vida normal

E o que mais me quebra

É ver
o amor da minha vida

Com o amor da vida dela
.

A meu viso, a análise dos trechos das letras e dos videoclipes de ambas as obras, é possível constatar que que o trecho da letra da canção “
Amor da vida dela
” se reproduz na letra da canção “
E o que mais me quebra”
– qual seja, a expressão
“
o amor da minha vida com o amor da vida dela
”
– integrando o refrão e o ponto mais alto de ambas as canções.

Importante frisar, que de acordo com a letra da canção “
E o que mais me quebra”
constante da descrição do videoclipe disponibilizado no YouTube, no endereço acima descrito, é possível constatar que tal composição é composta de 12 (doze) versos, sendo que a expressão apontada como plagiada abarca praticamente a íntegra de 2 (dois) desses versos, o que, em termos proporcionais, faz com que a expressão repetida corresponda, na prática, a 1/6 (um sexto) do total de versos.

Note-se que, aqui, que o alegado plágio nada tem a ver com
acordes, arranjo, melodia, ritmo, harmonia e interpretação, entre outros elementos técnicos, já que o que sugere a violação aos direitos autorais diz respeito à repetição
ipsis literes
de versos já integrante de outra canção.

Ademais, o vídeo de divulgação da canção “
E o que mais me quebra”
evidencia que a dupla
Yuri & Gustavo
– que, por ocasião da gravação contou com a participação especial da dupla
Thiago & Graciano
– repete por pelo menos 5 (cinco) vezes a expressão
“
o amor da minha vida com o amor da vida dela
”
.

E, no caso, uma possível boa-fé da dupla intérprete corré não se afigura verossímil à medida em que o videoclipe da canção “
Amor da vida dela
” disponibilizado no canal da dupla no YouTube demonstra que em 12/02/2021 tais requeridos gravaram a referida música juntamente com o autor ora agravante, constando na descrição do vídeo este último como o compositor da canção. Vejamos:

Logo, contrariamente ao alegado pela dupla agravada, o simples fato de serem meros intérpretes não lhes autoriza a divulgar, difundir e monetizar com a interpretação da canção objeto da discussão, sob a conveniente afirmação de que possuem autorização para a exploração comercial.

Isto porque, a ordem de
a suspensão da transmissão e disponibilização da obra musical “
O que mais me quebra
” em todas as plataformas de
streaming
e demais meios de reprodução digital ou física também se volta contra os compositores da canção que se suspeita plagiadora, que também integram o polo passivo.

Assim, não faria o menor sentido impor a tutela inibitória exclusivamente contra os compositores, e permitir que intérpretes continuem a divulga-la e/ou difundi-la, auferindo lucro.

Ademais,
“consoante o disposto nos arts. 102 e 104 da Lei 9.610/98, aquele que adquire, distribui, vende ou utiliza obra fraudulenta com o objetivo de auferir proveito econômico responde solidariamente com o contrafator pela violação do direito autoral.”
(REsp n. 1.785.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

Nesse viés, é imperioso lembrar que
“A tutela inibitória destinada a impedir a violação de direitos autorais constitui medida expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, não se confundindo com a pretensão de cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título. A primeira sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito; a segunda sanciona o dano ou o não cumprimento do dever de pagamento. Doutrina. Precedentes específicos.”
(REsp n. 1.819.695/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 22/8/2019)

Exatamente por essa razão é que se pacificou no âmbito das Cortes superiores a orientação de que
“a tutela inibitória é a proteção por excelência dos direitos de autor, devendo ser concedida quando evidenciada a ameaça de violação para que seu titular possa fazer valer seu direito de excluir terceiros da exploração não autorizada de obras protegidas.”
(REsp n. 1.833.567/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 18/9/2020.)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para confirmar
liminar recursal
para a determinar que os requeridos promovam, no prazo de 72 (setenta e duas) horas,
a suspensão da transmissão e disponibilização da obra musical “
O que mais me quebra
” em todas as plataformas de
streaming
e demais meios de reprodução digital ou física, sob pena de multa na ordem de R$1.500,00.

No mais, fica
prejudicado
o exame do
Agravo Interno de ID. n.
274409365
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025